Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESOLUÇÃO 11/2020 DESTE TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3o DA RESOLUÇÃO 11/2020. EXECUÇÕES FISCAIS NÃO SENTENCIADAS E REDISTRIBUÍDAS À VARA CRIADA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Resolução 11/2020 deste Tribunal de Justiça criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, e estabeleceu, no seu art. 3o, caput, a competência exclusiva do referido juízo para “processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”.
2. Por sua vez, o parágrafo único do art. 3o da aludida resolução prevê a redistribuição para a nova vara dos processos de execução fiscal relativos às ações indicadas no seu caput, com exceção das execuções fiscais já sentenciadas.
3. Os embargos à execução em fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais não se subsomem à exceção prevista no parágrafo único do art. 3o da Resolução 11/2020 deste TJDFT, de modo que devem os seus autos serem redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, seguindo a regra geral prevista no caput do referido dispositivo normativo.
4. Caso concreto em que as informações do juízo suscitado noticiam que também as execuções fiscais contra quais foram opostos os embargos foram redistribuídas ao juízo suscitante porque nelas ainda não foram proferidas sentenças.
5. Conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o suscitante, o juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.